Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-95.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001600-95.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOCENIL CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 939.151.951-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. TENTATIVA DE FUGA E DESCARTE DA DROGA. FRACIONAMENTO EM DIVERSAS PORÇÕES. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o recorrente à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a infração penal administrativa prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão:

I)

verificar se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

II) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta do delito de tráfico de entorpecentes para posse de drogas para consumo pessoal.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade do crime restou comprovada pelos autos de apreensão e pelo laudo toxicológico que confirmou a natureza ilícita das substâncias encontradas (
16 porções de cocaína e 03 (três) porções de maconha, pesando 6,95g e 8,31g
respectivamente).

2.

A autoria é confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais, os quais relataram que o apelante, ao avistar a guarnição, dispensou sacola contendo entorpecentes fracionados e tentou fugir do local, sendo posteriormente capturado.

3.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, são aptos a fundamentar a condenação penal.

4.

A forma de acondicionamento das drogas (19 porções), o contexto da apreensão (fuga e ocultação do material) e os antecedentes do réu evidenciam finalidade mercantil, sendo incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas idôneas, como os depoimentos coerentes de policiais, corroborados por demais elementos probatórios.”

“2. O contexto da abordagem (réu sentado à frente da residência, como a esperar cliente, em bairro consabido de intenso tráfico de drogas).

“3. O fracionamento da droga, sua ocultação no momento da abordagem e a tentativa de fuga do agente são indicativos suficientes de tráfico, afastando a hipótese de uso pessoal.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2o, e 33,
caput;
CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023; TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 17.03.2024, DJE 17.03.2024; STF, RE 1547683, Rel. Min. Flávio Dino, j. 05.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

Jocenil Campos de Arruda
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Segundo consta dos autos, no dia 06 de janeiro de 2021, por volta das 0h, na Rua Paineiras, Bairro Praeiro, em Cuiabá/MT, o apelante foi flagrado trazendo consigo, para fins de tráfico,
16 (dezesseis) porções de cocaína, com massa total de 6,95g (seis gramas e noventa e cinco centigramas), e 03 (três) porções de maconha, com massa total de 8,31g (oito gramas e trinta e um centigramas).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição do apelante
por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006
, alegando que o apelante seria mero usuário de drogas. (Id. 279222418).

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento
do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

A
Procuradoria de Justiça
, em parecer, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

PRELIMINARES

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, conforme certificado nos autos (ID 184086883), razão pela qual deve ser conhecido.

Não há questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas.

MÉRITO

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo no 3.14.2021.72238-01, que atestou a presença de substâncias proscritas (
cocaína e maconha
) nas amostras analisadas,
pesando 6,96g e 8,31g, respectivamente
.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Da alegação de insuficiência probatória

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas. Contudo, tal alegação
não
merece prosperar.

O apelante, na fase judicial, ao ser ouvido, como sói acontecer, negou a prática delitiva, alegando que a droga se destinava ao consumo próprio e atribuindo a propriedade a um terceiro. Vejamos:

“...
nego a propriedade da droga estava no local apenas fazendo uso de maconha e ali havia outro indivíduo comigo, Neto
; que esse sujeito que tinha a droga. (...) É porque nós estava fumando um doutor (por isso levantou correndo e não esperou a polícia chegar);
Aí nós viu a viatura, aí o guri, o Neto saiu correndo, né? Ele é magrinho, conseguiu pular o muro e eu fiquei escondido. Aí só tive tempo só de esconder
. (...)
Era dele (a droga) que ele que vendia esse trem
. É fácil de jogar droga para outra, né? (...)
ele que pôs o trem para mim fumar, não tem? Aí nós estava fumando lá e ele vendia o trem lá na rua, lá na esquina
...”. (Sic - Fase Judicial – Apelante – relatório de mídias).

Em que pese a negativa de autoria do apelante, denota-se das declarações de
Edelson Rodrigues
, em ambas as fases procedimentais, que ele foi categórico ao afirmar que o apelante estava sozinho no momento da abordagem, contradizendo a versão apresentada pelo réu de que estaria acompanhado de outro indivíduo identificado como "
Neto
", que seria o verdadeiro proprietário das drogas. Vejamos:

“...
que na escala da guarnição da VTR 3830, enquanto realizava rondas pela Rua Paineiras no Bairro Praeiro em Cuiabá visualizou um indivíduo em fundada suspeita sentado em frente a residência n° 156, onde quando o suspeito percebeu que seria abordado levantou rapidamente, dispensou uma sacola de cor verde, empreendeu fuga e entrou no quintal da residência
, a guarnição então realizou o acompanhamento do suspeito;
que membro da guarnição foi verificar o que o suspeito havia jogado e localizou um involucro contendo porções de substancia análoga maconha e porções de substancia análoga a pasta base de cocaína;
que solicitou então o apoio de outras guarnições do 1°BPM, onde
foi feito o cerco no local e foi localizado o suspeito escondido atrás de um pé de bananeira
; que a guarnição perguntou sobre a droga, porem o suspeito não soube responder; que como
a guarnição avistou o mesmo jogando o material apreendido momento antes da abordagem
então diante dos fatos o suspeito foi detido e encaminhado para central de flagrantes para providencias cabíveis;...”. (Fase Policial – Testemunha Edelson Rodrigues dos Santos – id. 279221448).

“...
sim, senhor. Confirmo (o constante na denúncia); (...)
Ele tava sozinho. Ele tava sentado em frente à residência.
Assim que ele viu a guarnição, ele dispensou essa sacola.
Aí a guarnição foi em direção a ele, ele percebeu que seria abordado, né?
Que agora só vi ele dispensando a sacola, aí ele saiu em fuga, ele saiu disparado pro interior do quintal dessa residência
. (...)
Ah, mentira dele, ele tava sozinho
. (...) Nunca tinha visto ele. A primeira vez que eu vi foi no dia dessa abordagem e tô vendo ele agora pela câmera.

(...) Ele ficou quieto. Ele não quis responder nada, mas foi perguntado sim (sobre a droga). Ele só não respondeu (...)
Isso (a estava embalada separada, em papelotes). Em pacotinho já pronto pra venda...
”. (Fase Judicial – Testemunha Edelson Rodrigues – relatório de mídias).

Como se vê, a testemunha
Edelson Rodrigues
relatou de forma clara e coerente que o apelante, ao avistar a guarnição policial, dispensou uma sacola e tentou fugir, sendo posteriormente capturado escondido atrás de uma bananeira. Na sacola descartada pelo apelante, foram encontradas
16 (dezesseis) porções de cocaína e 03 (três) porções de maconha,
devidamente fracionadas, prontas para a comercialização.

O policial
Evandro Leonardo da Silva
, na fase extrajudicial, ratificou, em linhas gerais, as declarações prestadas pela testemunha
Edelson Rodrigues
, inclusive, que o acusado estava sozinho e tentou empreender fuga no momento da abordagem. Vejamos:

“...
que ratifica o relato do boletim de ocorrência, bem como o relatado pelo condutor
; que acrescenta ainda que o suspeito foi entregue sem lesão corporal e que foi necessário o uso de algemas, por receio de fuga já que
o suspeito tentou fugir da abordagem policial
; que o suspeito esta utilizando tornozeleira eletrônica n° 0319072258. Que o suspeito informou que já possui outra passagem criminal por tráfico de drogas...”. (Fase Policial – testemunha Evandro Leonardo da Silva – id. 279221449).

Sobre o valor probante dos depoimentos prestados por policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, merecem credibilidade e são aptos a fundamentar um decreto condenatório. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "OMERTÁ". TRÁFICO DE DROGAS
. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PROVAS ROBUSTAS.
AUSÊNCIA DE MÁCULA AO DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA
. (...). AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...)

3. "[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1o/3/2024).

4. (...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.).

"
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie . Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

Da mesma forma, o Enunciado Orientativo no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Da desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006

O pleito subsidiário de desclassificação para a infração penal administrativa de porte de drogas para consumo pessoal também
não
merece acolhimento.

O § 2o do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 estabelece que, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em análise, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas (
16 porções de cocaína e 03 porções de maconha, todas fracionadas e prontas para comercialização
), aliadas às circunstâncias da prisão (
réu parado como a esperar cliente
,
tentativa de fuga e descarte do material
), aliado à confissão quanto à destinação mercantil da droga, embora atribuída a outrem que não estava no local, são elementos que indicam claramente a finalidade mercantil, não sendo necessária a efetiva comercialização.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Por se tratar o art. 33 da Lei no 11.343/06 de tipo penal misto alternativo, que possui diversos verbos nucleares, não é necessária a constatação da venda dos tóxicos, em si, sendo desnecessário o flagrante do ato de mercancia para configuração do ilícito. (STF, RE 1547683, Relator: Min. Flávio Dino, julg.: 05/05/2025,

Publicação: 06/05/2025).

Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, a cocaína apreendida (
6,95g
), após o processo de refino, poderia atingir até 69,50g de cocaína pura, enquanto a maconha (8,31g) possibilitaria a confecção de aproximadamente 09 cigarros. Tais quantidades, especialmente considerando o fracionamento em diversas porções, são incompatíveis com a alegação de uso pessoal.

Ademais, o Enunciado no 3 do TJMT estabelece que "
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
", sendo comum a figura do traficante/usuário.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão

ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, José Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024)).

Portanto, as circunstâncias do caso concreto, analisadas à luz do disposto no artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, não autorizam a desclassificação pretendida.

Diante do exposto, em consonância com parecer Ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025